Tribunal: TJDFT
Processo: 0745779-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.

ART. 833, II, CPC. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do artigo 833, II, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.

2. Não pode ser imputado ao exequente o ônus de indicar bens penhoráveis que guarnecem a residência do devedor, por não dispor de meios suficientes para tanto. Assim, razoável que tal incumbência seja de responsabilidade do oficial de justiça.

3. Recurso conhecido e provido.